Tribunal: STF
Processo: RE 870095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PARIDADE – AUMENTO DE VENCIMENTOS – EXTENSÃO AOS INATIVOS – NECESSIDADE – IDENTIFICAÇÃO DE VERBA – NATUREZA SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE: - Incremento de vencimentos atribuído aos servidores em atividade deve ser assegurado aos inativos, respeitando-se o princípio da paridade de remuneração. – A superveniência de requisito mais rigoroso de escolaridade não pode servir como empecilho a que os servidores aposentados tenham o mesmo direito à percepção remuneratória daqueles em atividade, em obediência ao princípio da isonomia. – Não é previsto no ordenamento jurídico pátrio a necessidade de manutenção da indicação singular de cada uma das vantagens percebidas, quando lei posterior determina a modificação do sistema remuneratório. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA ”. (eDOC 3, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte aponta violação aos arts. 5 º, caput e XXXVI, 37, II e X, e 39, § 1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta que a paridade não deve beneficiar servidores aposentados, vez que lei superveniente alterou o regime jurídico dos servidores ativos para condicionar o aumento de remuneração ao preenchimento de requisito antes não existente, qual seja, formação superior.
    Alega que, se os servidores inativos estivessem em atividade, sem curso superior, não teriam direito à gratificação, mas, na inatividade, teriam, de acordo com a decisão ora impugnada. Assim, reajustes previstos apenas aos servidores públicos de nível superior não poderiam se estender aos servidores de nível fundamental e médio, aposentados com paridade prevista em lei. (eDOC 17)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 19)
    Em decisão monocrática, identifiquei que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 439 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki. Assim, devolvi os autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do antigo Código de Processo Civil, vigente à época. (eDOC 26)
    O Tribunal a quo, reapreciando a matéria, modificou o acórdão recorrido no que concerne à desobrigatoriedade de comprovação de titulação em nível superior para os servidores inativos que ocupavam cargos de nível médio, e manteve a segurança concedida, em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REPERCUSSÃO GERAL – EXTENSÃO – PARIDADE – ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO: Há de ser modificado o acórdão anteriormente proferido unicamente no que concerne à desobrigatoriedade de comprovação de titulação em nível superior para os servidores inativos que ocupavam cargos de nível médio. – Mantém-se intocado o capítulo do acórdão que trata dos servidores inativos que já possuíam a titulação necessária ao seu enquadramento correto na nova lei de cargos e salários, aplicando-se a exceção prevista na própria decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 30)
    O Estado do Amazonas interpôs novo recurso extraordinário, com base em alegada violação ao art. 5º, caput e XXXVI, e 40, § 8º, do texto constitucional (eDOC 36), que não foi admitido pelo Tribunal de origem. (eDOC 38)
    A parte recorrida apresentou outras contrarrazões, alegando falta de interesse recursal, vez que nenhum dos aposentados beneficiários da decisão possui diploma de nível superior, sendo que todos irão receber os proventos referentes a cargo de nível médio. (eDOC 37)
    No entanto, considerando que o primeiro recurso extraordinário interposto já tinha sido admitido, a Presidência do Tribunal de origem reconheceu a inexistência da segunda decisão prolatada referente à inadmissibilidade do segundo recurso extraordinário e remeteu os autos a esta Corte. (eDOC 45) 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Primeiramente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Rcls 7.569 e 7.547, assentou não caber recurso nem reclamação da decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, exceto no caso da negativa de retratação. Confira-se, a propósito, a ementa da Rcl 7.569, de relatoria da Min. Ellen Gracie:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação". (Rcl 7.569, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009) 
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente interpôs o segundo recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de origem que, em juízo de retratação, aplicando a sistemática da repercussão geral, assentou que os servidores inativos podem ser enquadrados no nível correspondente na nova carreira em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 
    Assim, a Corte de origem entendeu que, uma vez preenchidos os requisitos pelos servidores quando da ativa, o enquadramento deveria observar critérios objetivos aferíveis na data da inativação, conforme se verifica do seguinte trecho da reanálise feita pelo Tribunal:
    “A conclusão que se deve chegar é de que tais servidores inativos podem, e devem ser enquadrados no nível correspondente na nova carreira, e que tal comando em nada contraria a regra da repercussão era emanada do Supremo, quando diz que assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41 03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.
    Assim, uma vez preenchidos os requisitos pelos servidores quando da ativa, o seu enquadramento há de observar os critérios objetivos aferíveis na data da inativação”. (eDOC 30) 
    Dessa forma, ante a retratação do Tribunal local, é incabível o recurso interposto. 
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que, em juízo de reconsideração, o Tribunal de origem aplicou corretamente a tese firmada pelo STF, ao assegurar aos servidores inativos - com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03) - o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. Seguiu-se, assim, o entendimento desta Corte firmado no tema 439 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.199, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente